Tribunal: TJES
Processo: 5000124-42.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-42.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA REMIDIO
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000124-42.2019.8.08.0030

RECTE.: VERA LÚCIO REMIDIO

RECDO
S
.:
LOJAS RENNER S.A e RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DR.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INFORMAÇÃO DE JUROS. INFORMAÇÕES CLARAS EM CARN
Ê
ANEXO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
A
lega a autora
a
existência de vício
na
informação,
relativa a
incidência de juros em compra parcelada realizada no estabelecimento da recorrida que acreditava estar isenta de juros. Requer a adequação do parcelamento, exclusão dos juros e indenização a título de danos morais.
2.

Tese do Recorrente
: Alega que a recorrida incorre em prática comercial reprovável que se aproveita de cliente incauto através da vinculação de informações equivocadas para que os clientes façam cartões de fidelidade, razão pela qual busca indenização material pelos valores cobrados a título de juros na conduta abusiva dos recorridos. Alega também que procurou a “via administrativa” para solução do problema, mas foi comunicada que “buscasse seus direitos”. Destaca que a omissão de informações e o descaso na resolução do ocorrido ultrapassam a esfera do mero dissabor e representam repulsa e humilhação para
a
recorrente, tendo esta violada seus direitos personalíssimos, o que enseja o pagamento de indenização a título de danos morais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3
. Tese das Recorridas:
Contestam as alegações afirmando que inexiste qualquer conduta ilícita sendo praticada pelas recorridas, tendo a recorrente sido devidamente esclarecida acerca da prestação, dos valores, das vantagens e demais informações necessárias no momento da contratação do serviço de fidelidade. Enfatiza que todos os seus clientes tem conhecimento acerca das modalidades de pagamento oferecidas e que todas as informações são devidamente divulgadas, não havendo que se falar em qualquer conduta que tenha causado danos à recorrente. Consequentemente, contesta o pedido de indenização por danos morais por inexistente conduta ilícit
a
ou danos no caso, e que eventuais problemas sofridos com as recorridas se traduzem em mero dissabor cotidiano.
4. Sentença: “
Diante de tais argumentos, não verifico o vício de informação alegado pela autora, devendo os pedidos serem julgados improcedentes. ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar,
JULGO IMPROCEDENTES
, os pedidos contidos na inicial.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que se trata a parte de pessoa aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar: Inicialmente, o
carnê anexo aos autos pela própria recorrente demonstra, claramente, que houve a divisão do valor pago em 8 (oito) parcelas de R$140,60, valor que inclui taxa de juros. Para que atestasse isso, bastaria que a recorrente lesse o carnê. O serviço em questão constitui-se pela diminuição do valor de cada parcela a partir do aumento do número de parcelas em troca da instituição de juros. Não se discute nos autos a abusividade dos juros em si, e sim o vício de informação alegado pela recorrente. Como aponta o douto Magistrado de 1º grau, mesmo que as letras sejam pequenas, pode se verificar todas as informações necessárias ao cliente no documento anexo, não podendo se presumir que a recorrente foi enganada pelas recorridas, até por que não foram apresentadas provas nesse sentido. A recorrente alega ainda que procurou solucionar o problema diretamente com as recorridas, tendo sido contestada por estas, que alegaram que a troca para o pagamento na forma normal, dividido em 5 vezes e sem os juros, poderia ser feita em até 90 dias da data da compra. Não foi apresentada pela recorrente nenhum contra-argumento ou contraprova que demonstrasse que a via extrajudicial se mostrou infrutífera, ou que tal alegação das recorridas não tivesse procedência, o que leva a inferir que a recorrente se valeu da via judicial sem esgotar possibilidades mais diretas para a solução de seu
suposto
problema. Inexistente qualquer vício ou ato ilícito na prestação das recorridas e não demonstrado qualquer dano pela recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.
Sendo assim, reitero que a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.